Tribunal: TJDFT
Processo: 0720277-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO. INSTRUMENTO NEGOCIAL. TABELA PRICE. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. PARCELAS LICITAMENTE PACTUADAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgamento antecipado da lide, contudo, não implica cerceamento de defesa quando a matéria é de direito ou há nos autos elementos suficientes para dirimir as questões que compõem a demanda, conforme art. 355, do CPC.
2. Segundo a Lei no 10.931, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível e nela poderão ser pactuados os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação, nos termos do art. 28, § 1o, I.

3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; 2,1) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade – Súmula 382 do STJ.
4. A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
5. Em relação ao uso da tabela price, método de amortização de financiamento nos contratos de mútuo, entende-se que a simples utilização dessa metodologia para a apuração do cálculo das parcelas do financiamento não denota a existência de anatocismo. Assim, não pode ser declarada a nulidade da cláusula contratual que a prevê, salvo nas hipóteses em que houver distorções em sua aplicação, que devem ser devidamente comprovadas pela parte interessada.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.255.573/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, fixou tese com efeito vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, a respeito da legalidade da cobrança de tarifa de cadastro: Tema: 620 – “Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
7. Há previsão legal da cobrança de tarifa de avaliação de bens na Resolução 3.919/2010 CMN/BACEN, Art. 5°, inciso VI. Contudo, a legitimidade de sua cobrança não é automática, pois demanda a comprovação da realização do serviço mediante a juntada de laudo de vistoria e de avaliação do veículo ou outro, o que restou comprovado no caso em concreto.
8. O STJ firmou tese no sentido de ser legal a cobrança de tarifa de registro de contrato em julgamento de recurso repetitivo (Tema 958).
9. Conforme tese firmada pelo STJ, no Tema Repetitivo 972: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." O oferecimento deste, por si só, não caracteriza abuso nem imposição do agente financiador, pois somente quando configurada a venda casada é que a contratação pode ser considerada abusiva.

10. Apelação conhecida e desprovida.